Tribunal: TJDFT
Processo: 0707483-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Nabi Ferreira da Mota e Maria de Fátima Fonseca da Mota em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que manejam em desfavor dos agravados - Francisco Soares de Lima e Edson José de Oliveira Pinto –, deferira parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formularam, determinando que o veículo automotor individualizado fosse gravado apenas com restrição de transferência, por intermédio dos sistemas eletrônicos conveniados junto ao Departamento Nacional de Trânsito (RenaJud). Segundo o provimento guerreado, “os fatos estão confusos e deles não resulta evidente o direito do autor a ponto de se determinar a busca e apreensão do veículo[1]”. Pontuara o julgado que os extratos das contas bancárias nas quais os valores correspondentes ao preço do veículo deveriam ter sido depositados não coincidem com o número das contas constantes no comprovante de TED, e, demais disso, não se conhece Fabíola Fonseca de Mota, destinatária de considerável valor da venda do automotor. Salientara o decisório, ainda, a subsistência de dúvida se o automóvel fora anunciado pelo valor de R$349.000,00 e se o vendedor Patrick conhecia o fato de que o agravado Edson José de Oliveira Pinto pretendia pagar apenas a quantia de R$270.000,00, de modo que o fato de ter comprado o veículo por valor abaixo ao de mercado por si só não comprova que estava em conluio com suposto golpista. De sua parte, inconformados com essa solução provisória, objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamaram para determinar a busca e apreensão do veículo automotor individualizado, nomeando-se o primeiro agravante como fiel depositário do bem. Subsidiariamente, postularam a cominação de obrigação negativa em desfavor do segundo agravado, consubstanciada na proibição de uso do veículo automotor. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram os agravantes, em suma, que, como dação em pagamento por uma gleba de terra que venderam, receberam, em 24.01.2022, de Paulo Albergaria Alves Camargo, o veículo automotor Toyota Hilux Diesel, ano 2021, Placa REQ6B58. Esclareceram que, não tendo interesse em ficar na posse do automóvel nomeado, não alteraram a titularidade do bem junto ao Detran, e, no dia 15.02.2022, por intermédio de seu genro Patrick de Franca Cardoso, anunciaram-o à venda no site eletrônico OLX pelo preço de R$349.000,00 (trezentos e quarenta e nove mil reais). Noticiaram que, na data 17.02.2022, foram contatados pelo primeiro agravado, que manifestara interesse em adquirir o veículo, que seria destinado ao segundo agravado como forma de quitação de um débito. Informaram que, após o segundo agravado analisar o veículo, receberam ligação do primeiro agravado e concordaram com a venda pelo preço de R$347.000,00 (trezentos e quarenta e sete mil reais). Explicaram que o segundo agravado, no dia 23.02.2022, entregara em espécie a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), e, posteriormente, o primeiro agravante enviara fotos por telefone celular de dois comprovantes de TED nos valores de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais) e R$200.000,00 (duzentos mil reais), destinados às contas bancárias, respectivamente, da sua filha Fabíola Fonseca da Mota e de seu genro Patrick de Franca Cardoso. Mencionaram que, diante das fotos que receberam, autorizaram Paulo Albergaria Alves Camargo a repassar procuração em favor do segundo agravado, conferindo-lhe amplos poderes sobre o automotor. Esclareceram que, posteriormente, perceberam que o valor de R$340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) não fora creditado nas contas bancárias individualizadas, ficando patente que foram vítimas de um golpe praticado pelos agravados. Registraram que ligaram para o segundo agravado para informar sobre o havido, que, de sua vez, comunicara que havia negociado o veículo diretamente com o primeiro agravado, pelo valor de R$270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), que fora pago mediante transferência bancária da quantia de R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais) e R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em espécie. Destacaram que, percebendo que todos caíram em um golpe engendrado pelo primeiro agravado, registraram boletim de ocorrência perante a 11a Delegacia de Polícia. Defenderam que, não havendo recebido a integralidade do preço ajustado em pagamento, a compra e venda do veículo não se concretizara, devendo ser autorizada a busca e apreensão do automotor. Alegaram que, mesmo diante desses fatos, a medida cautelar de urgência que postularam fora rejeitada pelo provimento guerreado, que determinara, apenas, que o veículo automotor individualizado fosse gravado com restrição de transferência, por intermédio dos sistemas eletrônicos conveniados junto ao Departamento Nacional de Trânsito (RenaJud), o que não afigura-se escorreito. Ressaltaram que, desse modo, somente lhes restara o duplo grau de jurisdição como forma de ter acolhida a pretensão que formularam. Assinalaram que apenas o bloqueio de transferência não assegura o resultado útil da ação, tendo em vista que o atual possuidor do bem poderá repassar o veículo a terceiros sem alterar a titularidade perante os registros junto ao órgão de trânsito, continuar a usar o bem, depreciando-o, causar acidentes e multas. Registraram que Fabíola Fonseca da Mota é sua filha e indicaram a conta bancária de sua titularidade para receber parte do valor ajustado pela venda do automotor e, conquanto os números das contas bancárias indicados nos extratos não coincidam com os números das contas constantes dos comprovantes de TED, trata-se da mesma conta bancária, pois a Caixa Econômica, por migração do sistema, alterara apenas a numeração. Apontaram que a dúvida quanto à licitude da negociação havida entre as partes está pendente de dilação probatória e deve ser dirimida no momento oportuno; no entanto, a fim de assegurar o resultado útil da demanda, justificar-se-ia o deferimento de liminar de busca e apreensão, de natureza eminentemente cautelar, para garantir a entrega do carro ao proprietário do veículo aos agravantes, preservando-se o bem. Pontificaram, outrossim, que não estando o Juízo da ação subjacente convencido dos fatos, deveria determinar a realização de audiência de justificação prévia e após, apreciar, o pedido de tutela de urgência que formularam. Realçaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal e, alfim, a confirmação dessa medida, com a cominação da obrigação postulada em desfavor dos agravados. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Nabi Ferreira da Mota e Maria de Fátima Fonseca da Mota em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que manejam em desfavor dos agravados - Francisco Soares de Lima e Edson José de Oliveira Pinto –, deferira parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formularam, determinando que o veículo automotor individualizado fosse gravado apenas com restrição de transferência, por intermédio dos sistemas eletrônicos conveniados junto ao Departamento Nacional de Trânsito (RenaJud). Segundo o provimento guerreado, “os fatos estão confusos e deles não resulta evidente o direito do autor a ponto de se determinar a busca e apreensão do veículo[2]”. Pontuara o julgado que os extratos das contas bancárias nas quais os valores correspondentes ao preço do veículo deveriam ter sido depositados não coincidem com o número das contas constantes no comprovante de TED, e, demais disso, não se conhece a pessoa Fabíola Fonseca de Mota, destinatária de considerável valor da venda do automotor. Salientara o decisório, ainda, a subsistência de dúvida se o automóvel fora anunciado pelo valor de R$349.000,00 e se o vendedor Patrick conhecia o fato de que o agravado Edson José de Oliveira Pinto pretendia pagar apenas a quantia de R$270.000,00, de modo que o fato de ter comprado o veículo por valor abaixo ao de mercado por si só não comprova que estava em conluio com suposto golpista. De sua parte, inconformados com essa solução provisória, objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamaram para determinar a busca e apreensão do veículo automotor individualizado, nomeando-se o primeiro agravante como fiel depositário do bem. Subsidiariamente, postularam a cominação de obrigação negativa em desfavor do segundo agravado, consubstanciada na proibição de uso do veículo automotor. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que seja assegurada, em sede de provimento provisória de natureza cautelar, a busca e apreensão do veículo individualizado, de titularidade dos agravantes, sob o fundamento de que foram vítimas de golpe engendrado pelo primeiro agravado, que não repassara o valor ajustado pela compra e venda do automotor, simulando a transferência dos valores pertinentes ao negócio. Assim pontuada a matéria, a pretensão reformatória deduzida resplandece provida de sustentação. Inicialmente deve ser registrado que a tutela provisória de urgência almejada reveste-se de natureza cautelar. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de conteúdo cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo suporte material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliada à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, não se vislumbra o risco de dano apto a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, tampouco se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão da medida antecipatória pleiteada, deixando o direito que invocaram os agravantes, nesse momento, desguarnecido de plausibilidade no pertinente à necessidade e legitimidade de concessão da tutela provisória vindicada. Conforme pontuado, os agravantes alienaram uma gleba de terras a terceiro, Sr. Paulo Albergaria Alves Camargo, e receberam como dação em pagamento de parte do preço o veículo automotor Toyota Hilux Diesel, ano 2021, Placa REQ6B58, como retratado nos autos[4]. Com efeito, os agravantes não alteraram a titularidade do automóvel junto ao órgão de trânsito, optando por colocarem-no à venda pelo valor de R$ 349.000,00 (trezentos e quarenta e nove mil reais), conforme anúncio veiculado na plataforma eletrônica OLX, conforme anúncio colacionado. Há que ser assinalado que o genro dos agravantes - Patrick de Franca Cardoso - fora quem intermediara a alienação do veículo, de modo que o primeiro agravado o contatara, pois interessado na aquisição do automóvel. Segundo os agravantes, o primeiro agravado teria afirmado ter interesse na aquisição do automóvel, que seria destinado ao segundo agravado, seu suposto sócio, para pagamento de um débito no valor de R$365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais). Em consonância com o aduzido pelos agravantes, o segundo agravado iria ver o automotor e, por isso, o primeiro agravado pedira a Patrick que não informasse ao suposto sócio o valor de venda do bem. Noticiaram que o primeiro agravado resolvera comprar o automotor pelo valor de R$347.000,00 (trezentos e quarenta e sete mil reais), tendo Patrick informado os dados bancários para que fosse promovida a transferência do valor ajustado em pagamento, de modo que parte do valor deveria ser depositado na conta bancária da filha dos agravantes - Fabíola Fonseca de Mota -, e outra parte na conta bancária de titularidade do genro dos agravantes - Patrick de Franca Cardoso[5]. De acordo com as alegações dos agravantes, R$7.000,00 (sete mil reais) fora pago em espécie pelo segundo agravado. Para comprovar o pagamento do valor sobejante, o primeiro agravado encaminhara fotos a Patrick dos comprovantes de transferência bancária da quantia total de R$340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais). Confira-se[6]nos autos. Diante desses comprovantes, os agravantes autorizaram Paulo Albergaria Alves Camargo, o adquirente do imóvel rural, a outorgar procuração em favor do segundo agravado, conferindo-lhe amplos poderes sobre o automotor. É o que retrata o reproduzido nos autos[7]. Assinalaram os agravantes que, contudo, não receberam a importância de R$340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), de modo que os comprovantes de transferência bancária exibidos pelo primeiro agravado não passaram de simulação. Assinale-se que os agravantes exibiram o extrato bancário das contas da sua filha Fabíola Fonseca de Mota e de seu genro Patrick de Franca Cardoso positivando essa circunstância[8]. Confrontado com o fato de que o valor ajustado em pagamento pelo veículo não tinha sido depositado, o segundo agravado, de sua vez, teria afirmado aos agravantes que acreditara que o primeiro agravado era o efetivo proprietário do veículo, com quem teria ajustado a compra do bem, havendo sido informado por ele que Patrick de Franca Cardoso era apenas um intermediário da alienação. Segundo o reportado, o segundo agravado assinalara que pagara pelo veículo o valor de R$270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), transferindo a quantia de R$220.000,00 para duas contas bancárias e o importe de R$ 43.000,00 para outra conta informadas pelo primeiro agravado. É o retrata o boletim de ocorrência juntado aos autos[9]. Consignados esses fatos, afere-se que, de fato, afiguram-se verossímeis as alegações formuladas pelos agravantes no sentido de que foram vítimas de fraude praticada pelo primeiro agravado. Com efeito, o primeiro agravado, ludibriando os agravantes, fizera-os acreditar que quitara o valor do preço ajustado em pagamento pelo veículo, aparentemente engendrando situação que ensejara a alienação do veículo automotor de titularidade dos agravantes ao segundo agravado, ocasionando-lhes grande prejuízo, pois perderam a posse e a propriedade do automóvel sem que recebessem qualquer contraprestação, conforme induzem os elementos colacionados. Do que ressoa possível se apreender dos elementos coligidos aos autos, o que ocorrera fora espécie de fraude que infelizmente se tornara comum e conhecida, nos dias atuais. Consoante a engenharia relatada e o que é possível se apreender nesse momento, tudo conduz à apreensão de que o primeiro agravante realizara “clonagem” do anúncio original do automóvel anunciado pelos genros dos agravantes postado na plataforma eletrônica OLX, reduzindo o valor do veículo anunciado para tornar atraente a oferta, passando a angariar o interesse de eventuais compradores. O segundo agravado, atraído pelo preço anunciado pelo primeiro agravado, inferior ao de mercado, contatara-o, manifestando interesse na aquisição do veículo Toyota Hilux Diesel. O primeiro agravado, de sua vez, efetivara contato telefônico com o genro dos agravantes e engendrara história segundo a qual o segundo agravado era seu sócio e queria quitar um débito que detinha com ele através do veículo automotor. O primeiro agravado afirmara ao genro dos agravantes que sua dívida com o segundo agravado era superior ao valor do veículo e, por isso, solicitara que, quando o segundo agravado fosse ver o automóvel, não se falasse sobre valores. Segundo o reportado e induzem os elementos, a história criada pelo primeiro agravado tivera o intuito de evitar que vendedor e comprador trocassem informações sobre seu contato anterior. Em consonância com o que se extrai da petição inicial e da peça recursal, os agravantes e seu genro sequer tiveram qualquer encontro presencial com o primeiro agravado e todas as tratativas foram realizadas por ligação telefônica e mensagens no aplicativo whatsapp. E, assim, o segundo agravado adquirira o veículo e repassara o dinheiro da compra para a conta de uma pessoa totalmente estranha ao negócio e às partes envolvidas, que, de conformidade com o boletim de ocorrência policial acima transcrito, se chama Adrielly Novaes de Oliveira. Os agravantes – vendedores do veículo – e o segundo agravado – adquirente do bem –, somente tiveram conhecimento do ato fraudulento quando o dinheiro já havia sido transferido aos criados da fraude, no caso, o primeiro agravado e a terceira indicada. Essas circunstâncias induzem, ao menos segundo o apurado até esse momento, a subsistência de negócio viciado, pois originário de simulação, consoante o disposto no artigo 167 do Código Civil, que assim dispõe: “Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. § 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.” Diante desses fatos, afigura-se cabível a busca e apreensão do automotor individualizado como medida cautelar provisória volvida a assegurar a eficácia da tutela almejada e preservação do resultado útil do processo. Consoante pontuado, subsistem veementes indícios de vício afetando o negócio jurídico que envolvera os litigantes, pois plausível a subsistência de fraude na compra e venda de veículo automotor. Os agravantes e o segundo agravado, segundo se apreende, foram ludibriados pelo primeiro agravado, restando demonstrado ainda que o segundo agravado realizara transferência bancária para conta corrente de pessoa estranha ao negócio. Considerando que os agravantes e o segundo agravado foram enredados, de acordo com o que reportado e encontra ressonância nos elementos colacionados, num negócio desprovido de higidez, não subsiste a compra e venda do veículo automotor Consoante assinalado, o ocorrido, na atualidade, se tornara corriqueiro, infelizmente. Trata-se de modalidade que vem sendo aplicada sobretudo em plataformas de comércio digital. Nesses casos, o anúncio original e verdadeiro é clonado pelo fraudador, normalmente com preço inferior, que insere seus próprios dados de contato. Assim, o comprador interessado entra em contato com o estelionatário, que passa a agir como intermediador da negociação. A cada uma das partes envolvidas no negócio, o sujeito afirma que o outro tem uma dívida com ele, induzindo à realização do negócio. Essa a mecânica do que tem sido noticiado e, ressalve-se, encontra paralelo no relatado pelos agravantes, nos elementos colacionados e no registro policial levado a efeito. Os agravantes foram induzidos a realizarem a transferência da propriedade do veículo ao primeiro agravado por estarem convictos de que receberam o valor correspondente à transação, já que lhes foram enviados comprovantes adulterados como forma de comprovação de transferências bancárias para as contas por eles indicadas, o que não acontecera, de acordo com o que se pode antever. O segundo agravado, de sua vez, que supostamente adquirira o veículo por valor substancialmente inferior ao de mercado, efetuara o pagamento deste montante a conta lhe indicada pelo outro recorrido, não havendo se acautelado, portanto, de certificar que estava realizando o pagamento ao verdadeiro, no caso, o proprietário do veículo, ou a quem o represente. Não sobeja possível olvidar, outrossim, que o segundo agravado reconhecera que pagara pelo veículo valor abaixo ao de mercado, circunstância que não poderia ter sido simplesmente desprezada. Sob essa realidade, em sede de cognição sumária, constata-se a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que os agravantes estão sendo privados do veículo automotor de sua titularidade em decorrência de negócio que, em sede de delibação preambular, não se reveste de contornos de legitimidade. Nesse contexto, deve ser autorizada a busca e apreensão do veículo, tendo em vista que a circulação do automóvel poderá resultar em ineficácia da tutela pretendida. Deve ser ressalvado, inclusive, que não há risco de dano reverso afetando o segundo agravado, pois que a prestação postulada é reversível e sua não concessão poderá inviabilizar a consumação do pedido, acaso acolhido. Ora, a medida originalmente deferida não obsta que o automóvel envolvido no negócio cuja desconstituição é almejada continue em uso, ensejando-lhe depreciação gradual. A forma de mitigar essa inferência é a paralisação de circulação do automotor, em caráter cautelar, ressalve-se. Assim, efetivada a busca e apreensão, o veículo deverá ficar paralisado até a resolução da pretensão, devendo o Oficial de Justiça que consumar a medida realizar registro fotográfico do odômetro do automóvel ao ser depositado sob a guarda do agravante, como forma de garantir essa determinação. A circulação do automóvel, assim, implicará ao agravante sanção pecuniária. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, assim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelos agravantes e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso não realizada a busca e apreensão do veículo individualizado. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal e das teses defensivas, verificam-se presentes, no caso em tela, os pressupostos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista a iminência de que o veículo experimente depreciação ou que seja transferido a terceiros. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo ativo vindicado, a fim de que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Esteado nos argumentos alinhados e esteado nos artigos 300 e 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado e defiro a tutela provisória de urgência de natureza cautelar reclamada, determinando a busca e apreensão do veículo automotor Toyota Hilux Diesel, ano 2021, Placa REQ6B58, Renavam 01278172510, Chassi 8AJBA3CD2M1686093, com a ressalva de que o veículo, se localizado, deverá ser depositado em mãos do agravante, que se obrigará a mantê-lo fora de circulação até ulterior determinação, devendo o oficial de justiça que cumprir o mandado providenciar o registro fotográfico do hodômetro do automotor e certificar a quilometram apurada no momento da entrega do bem à guarda do recorrente. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 33408636 - Pág. 98 (fl. 117) – ação principal. [2] - ID Num. 33408636 - Pág. 98 (fl. 117) – ação principal. [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] - ID Num. 33408636 - Págs.19/20 (fls. 38/39) – ação principal. [5] - ID Num. 16928275 - Pág. 20 (fl. 57) – ação principal. [6] - ID Num. 33408636 - Págs. 75/76 (fls. 94/95) – ação principal. [7] - ID Num. 33408636 - Pág. 79 (fl. 98) – ação principal. [8] - ID Num. 33408636 - Págs. 77/78 (fls. 96/97) – ação principal. [9] - ID Num. 33408636 - Pág. 82 (fl. 101) – ação principal.